Tribunal: STF
Processo: AO 2798
Classe: AO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO ORIGINÁRIA. ADMINISTRATIVO. PENA DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA IMPOSTA A MAGISTRADO PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. MANDADO DE SEGURANÇA N. 38.495. COISA JULGADA. AÇÃO ORIGINÁRIA EXTINTA.



Relatório



    1. Ação originária, com requerimento de antecipação de tutela, ajuizada em 25.10.2023, por Antônio Carlos Almeida Campelo, na qual busca-se seja anulada a seguinte decisão do Conselho Nacional de Justiça no Processo Administrativo Disciplinar n. 0000074-15.2022.2.00.0000, no qual foi condenado à pena de aposentadoria compulsória:



    “PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. JUIZ FEDERAL. DECISÕES JUDICIAIS. SUBSTITUIÇÃO AUTOMÁTICA. ENTENDIMENTO DO JUIZ TITULAR. ALTERAÇÃO. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. REVOGAÇÃO DE PRISÕES PREVENTIVAS. DEVOLUÇÃO DE BENS APREENDIDOS. CONTRARIEDADE A ORIENTAÇÕES CONSOLIDADAS NOS TRIBUNAIS SUPERIORES. MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTOS, INCLUSIVE EM DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO. INVESTIGAÇÕES CRIMINAIS. EMBARAÇO. EFEITOS IRREVERSÍVEIS. DENÚNCIA. DEMORA NA ANÁLISE QUANTO AO SEU RECEBIMENTO. SUPOSTA PERDA DE PROCESSO FÍSICO, COM INÚMEROS VOLUMES. FÉRIAS. PROLAÇÃO DE DECISÕES JUDICIAIS DURANTE SEU GOZO. OFÍCIO. REQUISIÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE AUTOS COM VISTA AO MPF. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. SUSPEIÇÃO. SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, A DESPEITO DO ÓBICE PROCESSUAL. PROXIMIDADE COM ADVOGADOS POSTULANTES. COMPROVAÇÃO. CONTATOS TELEFÔNICOS. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS. USO CONSTANTE DE DINHEIRO EM ESPÉCIE. PADRÃO SOCIAL INCOMPATÍVEL COM A RENDA AUFERIDA E DECLARADA AOS ÓRGÃOS FISCAIS. CREDIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO. RISCO. DECISÕES TERATOLÓGICAS. FUNDAMENTAÇÃO LASTREADA EM MOTIVAÇÃO ANTIJURÍDICA. ELEVADA REPROVABILIDADE DAS CONDUTAS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DAS IMPUTAÇÕES. APLICAÇÃO DA PENA DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. 1. Processo Administrativo Disciplinar instaurado para apurar um conjunto de fatos relacionados à atuação judicante de magistrado federal, praticados na vara em que titular e na serventia na qual exercia substituição automática, consistentes em modificação de decisões proferidas pelo juiz titular quanto a soltura de presos; restituição de bens apreendidos; absolvições sumárias; escolha de processos sem urgência para atuar durante as substituições; prolação de decisão judicial em processo gravado de suspeição; demora no recebimento de denúncia; e requisição de devolução de autos com vista ao MPF, fatos circundados pela indevida aproximação com advogados que patrocinavam as causas. 2. A despeito da independência funcional do julgador, a prolação de decisões teratológicas, em contrariedade à lei, à boa técnica e às orientações dos tribunais superiores, é passível de reprimenda em sede disciplinar, notadamente quando se verifica a utilização de frágil fundamentação, posturas processuais contraditórias e prejuízos irreparáveis em decorrência da decisão tomada, agravados pela constatação de modus operandi continuado no tempo, que revelam postura dolosa, e pela evidente quebra da imparcialidade ao julgar processos patrocinados por advogados com quem possui proximidade. 3. Para fins disciplinares, a mensuração da gravidade da decisão teratológica tomada deve levar em conta não apenas o prejuízo concretamente causado, como também o abalo à credibilidade do Poder Judiciário. 4. Comprovação, por meio de prova emprestada, de contatos telefônicos recorrentes com advogados, seja diretamente, seja por meio de interposta pessoa, transações bancárias suspeitas, uso constante de dinheiro em espécie, e padrão de vida incompatível com a renda declarada às autoridades fiscais. 5. Irrefutável motivação antijurídica na prolação de decisões judiciais, com quebra do dever de imparcialidade, serenidade, exatidão, prudência e cautela. 6. Procedência parcial das imputações. Aplicação da pena de aposentadoria compulsória” (fl. 2, e-doc. 5).



O caso



    2. O autor noticia que “dos 12 (doze) fatos que compunham as imputações do PAD n. 0000074-15.2022.2.00.0000, os 5 (cinco) primeiros foram ventilados em reclamação proposta pelo Juiz Federal Rubens Rollo (n. 0002426-12.2019.4.01.8000), perante a Corregedoria Regional da Justiça Federal da 1ª Região, que determinou seu arquivamento. A decisão foi submetida à Corregedoria Nacional de Justiça, sendo autuada como Pedido de Providências n. 0004306-41.2020.2.00.0000. O então Corregedor Nacional de Justiça, Ministro Humberto Martins, proferiu decisão em 11.6.2020, homologando a decisão de decisão de arquivamento. (…) a então Corregedora Nacional de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, reconsiderou a decisão de arquivamento, ‘ao fundamento de que os fatos discutidos no PP 0004306-41.2020.2.00.0000 guardavam semelhança com fatos em apuração na Corregedoria Nacional de Justiça na Reclamação Disciplinar (RD) 0000879-02.2021.2.00.0000” (fls. 10-11).



    Alega que “a decisão ratificada já havia sido homologada pelo Corregedor Nacional de Justiça, cuja decisão foi desafiada por recurso administrativo intempestivo e que não preencheu as hipóteses de cabimento do art. 56 do Regulamento Geral da Corregedoria, já que não se demonstrou ter havido ‘restrição de direito ou prerrogativa, determinação de conduta ou anulação de ato ou decisão’” e “pugna-se pela declaração de nulidade do acórdão condenatório na parte em que analisou os 5 (cinco) primeiros fatos constantes da delimitação das impugnações, nos exatos termos da fundamentação ora exposta, que não coincidem com as razões de decidir do acórdão proferido no MS n. 38.345, não havendo que se falar, portanto, em preclusão ou ofensa à coisa julgada” (fl. 15).



    Sustenta que “o acórdão condenatório analisou 12 (doze) fatos distintos, que configuravam 12 (doze) distintas imputações. Duas delas, referentes ao 8º e 10º fatos, foram julgadas improcedentes. As demais foram julgadas procedentes. Não obstante o pedido contido no capítulo anterior, de declaração de nulidade parcial do acórdão condenatório quanto aos 5 (cinco) primeiros fatos, por cautela se passa a analisar a fundamentação do acórdão relativa a cada um dos 10 (dez) fatos (imputações) julgados procedentes pelo CNJ, com a finalidade de demonstrar que não há base fática ou jurídica que sustente a aplicação da severa sanção de aposentaria compulsória ao autor” (fl. 15).



    Salienta que “algumas das imputações julgadas procedentes mencionaram decisões do autor consideradas ‘teratológicas’, não obstante: (i) tenham sido confirmadas pelo TRF-1, (ii) não tenham sido impugnadas pelo MPF, e (iii) contraditoriamente, tenham sido confirmadas por decisões proferida pelo próprio juiz reclamante (!!!). Este contexto autoriza concluir que a condenação imposta ao requerente violou os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, do devido processo legal (em seus aspectos formal e substancial), do contraditório e da presunção de inocência, além de contrariar o art. 103-B, § 4º, da Constituição, revelando-se absolutamente desproporcional a imposição de pena capital amparada em fundamentação passível de severas críticas” (fl. 64).



    Ressalta que, “sobre o perigo de dano, vale ressaltar que a sanção de aposentadoria compulsória trará irreversível prejuízo ao autor, privado de forma definitiva do exercício da magistratura. Ainda que a reforma da condenação por essa Suprema Corte não tarde a vir, o tempo que o autor ficou afastado do exercício de suas funções jamais poderá ser reposto ou compensado” (fls. 64-65).



    Requer “a concessão de tutela de urgência, em caráter liminar, para que sejam suspensos os efeitos do acórdão proferido pelo Conselho Nacional de Justiça nos autos do Processo Administrativo Disciplinar (PADMag) n. 0000074-15.2022.2.00.0000, até o julgamento desta Ação Anulatória pelo Supremo Tribunal Federal” (fl. 65).



    No mérito, pede “c) a declaração de nulidade do acórdão condenatório, no que se refere ao reexame das primeiras cinco imputações; d) no mérito, que seja desconstituído em definitivo o acórdão proferido (...), por violação aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, do devido processo legal (em seus aspectos formal e substancial), do contraditório e da presunção de inocência, além de malferir o art. 103-B, § 4º, da Constituição” (fl. 65).



     



    3. Em 3.11.2023, indeferi a tutela antecipada requerida e determinei a citação do réu para apresentar contestação (art. 335 c/c art. 183 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 247 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) nos seguintes termos:



    “AÇÃO ORIGINÁRIA. ADMINISTRATIVO. PENA DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA IMPOSTA A MAGISTRADO PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.



    (…) 6. O pedido formulado no mandado de segurança n. 38.495 apresenta, aparentemente, as mesmas partes e a mesma causa de pedir do que exposto na presente ação.



    (…) Assim, há indicativo de coisa julgada e de que o autor estaria buscando uma revisão da decisão deste Supremo Tribunal com trânsito em julgado sobre a questão. Entretanto, para melhor elucidação do quadro fático-processual, adoto as providências processuais para o seguimento, sem prejuízo de exame e decisão até mesmo sobre o cabimento da presente ação. Não se demonstram os requisitos de plausibilidade do direito alegado nem de relevância da questão ou risco de ineficácia da medida pleiteada pelo indeferimento da liminar requerida. 



    7. Pelo exposto, ausente requisito da medida requerida, indefiro a tutela antecipada” (e-doc. 843, grifos nossos).



    Contra essa decisão o autor interpôs agravo regimental (e-doc. 846).



    4. Em 22.1.2024, o réu apresentou contestação (e-doc. 849). 



    Afirmou “a formação de coisa julgada sobres os fatos rediscutidos na presente demanda, em razão de acórdão transitado em julgado no Mandado de Segurança nº 38.495/DF, requerendo, portanto, a extinção sem julgamento de mérito, com fundamento no art. 337, VII c/c art. 485, V, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, a repetição dos mesmos fatos e argumentos é facilmente perceptível por meio do cotejo entre a causa de pedir apresentada pelo autor na presente demanda e os fundamentos dispostos no referido mandado de segurança” (fl. 4, e-doc. 849).



    Alegou que “essa Suprema Corte resolveu também a questão da ausência de provas, fixando o entendimento de que não cabe ao Poder Judiciário revolver todos os fatos e provas de processos administrativos disciplinares julgados pelo Conselho Nacional de Justiça, seja em mandado de segurança, seja em ação de rito ordinário” (fl. 6, e-doc. 849).



     



    Sustentou que “incide a coisa julgada sobre todo o objeto da presente demanda, inclusive sobre a alegação de suposta impossibilidade de exercer o controle de atos de conteúdo jurisdicional e de desproporcionalidade da penalidade de aposentadoria compulsória aplicada pelo CNJ. Isso porque essa Suprema Corte rechaçou tais argumentos, asseverando que não cabe ao Supremo Tribunal Federal adentrar no exame de mérito da atuação correicional para apreciar elementos valorativos insertos nas regras de direito disciplinar, fundamento válido para qualquer ação ajuizada contra atos do Conselho Nacional de Justiça, seja sob o rito ordinário, seja na via estreita do mandado de segurança” (fl. 7, e-doc. 849).



    Ressaltou a observância do devido processo legal no processo administrativo disciplinar, a proporcionalidade da penalidade disciplinar e que a revisão dos atos do Conselho Nacional de Justiça pelo Supremo Tribunal Federal somente teria vez em situações em que há violação do devido processo legal, exorbitância das competências do Conselho e injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado, não sendo o caso.



    Pediu “a improcedência dos pedidos autorais” (fl. 23, e-doc. 849).



    5. Em 23.1.2024, abri vista ao autor para manifestar-se sobre a contestação apresentada pelo Conselho Nacional de Justiça e para indicar o valor da causa (arts. 291 e 351 do Código de Processo Civil) e determinei se manifestassem autor e réu sobre provas a produzir, especificando-as e justificando-as (art. 369 do Código de Processo Civil e art. 113 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



     



    6. Em 15.2.2024, o autor apresentou réplica, não informou se teria provas a produzir e atribuiu à causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (e-doc. 852).



    Sustentou que, “tanto a decisão monocrática proferida pelo eminente Ministro Luís Roberto Barroso, quanto o acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto do MS n. 38.495, consignaram que a alegada nulidade concernente às 5 (cinco) primeiras imputações não constituiria causa suficiente para a declaração de nulidade do PAD, já que esses fatos comporiam um universo de 12 (doze) imputações. Ou seja, não se poderia cogitar de arquivamento de um processo apenas em razão da alegação de nulidade de uma parte da imputações. Em outras palavras, a pretensão rechaçada por essa Suprema Corte se relacionava à declaração de nulidade de todo o processo administrativo disciplinar, com o consequente arquivamento do processo, como expressamente requerido na impetração. O pedido apresentado na inicial do presente feito, por outro lado, não requereu a declaração da nulidade do PAD em razão da reanálise das 5 (cinco) primeiras imputações (de um total de doze), mas sim a declaração de nulidade parcial do acórdão condenatório em razão do aludido vício” (fl. 7, e-doc. 852).



     



    Alegou que “neste processo, o autor postulou a declaração de nulidade parcial do acórdão condenatório proferido pelo Conselho Nacional de Justiça, excluindo-se do decreto os 5 (cinco) primeiros fatos. Já o pedido principal do MS n. 38.495 requereu a declaração de nulidade de todo o PAD, com o seu arquivamento” (fl. 8, e-doc. 852).



     



    Realçou que, “ainda que se pudesse falar em coisa julgada, é preciso salientar que o réu não agiu com a necessária boa-fé que recomenda o art. 5º do CPC. Ao requerer a extinção do feito sem resolução de mérito, a contestação omitiu que o aludido óbice atingiria, quando muito, a preliminar exposta na inicial. Em momento algum a contestação mencionou o fato de que o Supremo Tribunal Federal jamais analisou o acórdão condenatório proferido no PAD n. 0000074- 15.2022.2.00.0000. E nem poderia, já que o MS n. 38.495 foi ajuizado em 30.3.2022, discutindo a admissibilidade do processo disciplinar, muito antes da prolação do acórdão condenatório discutido nestes autos, proferido em 20.6.2023” (fl. 8, e-doc. 852).



    Pediu a rejeição da preliminar de coisa julgada. 



    7. O Conselho Nacional de Justiça informou não ter provas a produzir (e-doc. 854).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    8. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.412, Relator o Ministro Gilmar Mendes, fixou-se a tese: “Nos termos do artigo 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal”. A ação foi julgada com os seguintes fundamentos:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. 1. Art. 106 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, na redação dada pela Emenda Regimental 01/2010. 2. Exigência de imediato de decisão ou ato administrativo do CNJ, mesmo quando impugnado perante juízo incompetente. 3. Higidez do dispositivo impugnado. 4. Competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal para julgar ações ajuizadas contra atos do CNJ praticados no exercício de suas competências constitucionais. 6. Inteligência do art. 106 do RI/CNJ à luz da Constituição e da jurisprudência recente do STF. 7. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente” (DJe 15.3.2021).



    9. A presente ação comporta o julgamento antecipado da lide, de acordo com o inc. I do art. 355 do Código de Processo Civil, por ser desnecessária a produção de novas provas.



    Em cumprimento ao princípio da razoável duração do processo, os Ministros deste Supremo Tribunal têm admitido o julgamento antecipado da lide em ações cíveis originárias quando dispensável a dilação probatória, de que são exemplos: ACO n. 3.310/TO, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 23.3.2020; ACO n. 3.351/PI, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 24.4.2020; ACO n. 1.616/SE Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, pendente de publicação; ACO n. 1.225/GO, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.4.2015; e ACO n. 803-ED/SP, Relator o Ministro Celso de Mello, decisão monocrática, DJe 2.10.2013.



    10. Esta ação originária foi distribuída por prevenção à Primeira Turma, em razão do Mandado de Segurança n. 38.495. Naquela ação são impetrante e impetrado o autor e o réu desta ação originária. Nesse processo, o Relator, Ministro Luís Roberto Barroso, decidiu:



    “Direito administrativo e constitucional. mandado de segurança. Instauração de PAD contra magistrado. Decisão impugnada que saneou os vícios ora alegados. Fundamentação adequada para determinar o afastamento da magistratura.



    1. Mandado de segurança impetrado contra acórdão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que determinou a instauração de Processo Administrativo Disciplinar para apurar indícios de violação aos deveres funcionais da imparcialidade, serenidade, exatidão, prudência e cautela pelo impetrante.



    2. Como regra geral, o controle dos atos do Conselho por esta Corte somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado.



    3. Não se observa injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade na decisão. A decisão impugnada saneou os vícios alegados pelo impetrante e apresentou fundamentação adequada para seu afastamento da magistratura.



    4. Denegação da segurança” (decisão monocrática, DJe 30.9.2022).



    Contra aquela decisão, o autor da presente ação interpôs agravo regimental julgado pela Primeira Turma nos seguintes termos:



    “Direito administrativo e constitucional. Agravo interno em mandado de segurança. Instauração de PAD contra magistrado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Ato que saneou os vícios alegados pelo impetrante. Fundamentação adequada para determinar o afastamento da magistratura. 1. Agravo interno interposto contra decisão que denegou a segurança. Mandado de segurança impetrado contra acórdão do CNJ que determinou a instauração de Processo Administrativo Disciplinar para apurar indícios de violação aos deveres funcionais da imparcialidade, serenidade, exatidão, prudência e cautela pelo impetrante. 2. Como regra geral, o controle dos atos do Conselho por esta Corte somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. 3. Não se observa injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade na decisão do CNJ. O suposto ato coator saneou os vícios alegados pelo agravante e apresentou fundamentação adequada para seu afastamento da magistratura. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (DJe 24.11.2022).



    Essa decisão transitou em julgado em 2.12.2022.



    11. O Código de Processo Civil determina:



    “Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar: 



    (…) § 4º Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.



    (…) Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:



    (…) V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;”.



    Conforme observei no julgamento da tutela antecipada desta ação originária, o Mandado de Segurança n. 38.495 apresenta as mesmas partes e a mesma causa de pedir do que exposto na presente ação. 



    No mandado de segurança, este Supremo Tribunal Federal concluiu pela legitimidade do Processo Administrativo Disciplinar n. 0000074-15.2022.2.00.0000 e pela higidez da decisão que condenou o autor à penalidade aplicada. Nesta ação originária o autor busca a anulação da mesma decisão.



    Assim, há coisa julgada. O autor está buscando por esta ação originária a revisão da decisão deste Supremo Tribunal com trânsito em julgado sobre a questão.



    12. O autor atribuiu à causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).



    Não sendo esse valor irrisório a autorizar a fixação dos honorários por apreciação equitativa fundada no § 8º do art. 85 do Código de Processo Civil, devem ser fixados com fundamento no § 3º do art. 85 do Código de Processo Civil.



    O ônus da sucumbência deve recair sobre aquele que deu causa à propositura da ação, mesmo quando julgada extinta sem análise de mérito.



    13. Pelo exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito,  (inc. V do art. 485 do Código de Processo Civil), prejudicado o agravo regimental (e-doc. 846).



    14. Condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais)  (§§ 8º e 10º do art. 85 do Código de Processo Civil).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora